Tribunal: TJMT
Processo: 1013465-04.2022.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013465-04.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON FELIX DE SOUZA - CPF: 046.189.171-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO. ALTO CONSUMO ENTRE OUTUBRO/2021 A MAIO/2022. AVALIAÇÃO TÉCNICA DE RELÓGIO MEDIDOR SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 182245364, na reclamação nº 1013465-04.2022.8.11.0003, do JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- cobrança devida; - inexistência de dano moral indenizável.

A parte Recorrida não manifestou.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da prova produzida e sua consequência.

A petição inicial indica impugnação às faturas:

* Outubro/2021 – consumo 1.495kw – valor R$ 1.786,32 (
mil setecentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos
) – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

* Novembro/2021 – consumo 599kw - R$ 742,19 (
setecentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos
);

* Dezembro/2021 – consumo 580kw - R$ 513,39 (
quinhentos e treze reais e trinta e nove centavos
);

* Janeiro/2022 – consumo 590kw - R$ 451,50 (
quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos
);

* Fevereiro/2022 – consumo 557kw - R$ 410,10 (
quatrocentos e dez reais e dez centavos
);

* Março/2022 – consumo 596kw - R$ 439,62 (
quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos
);

* Abril/2022 – consumo 498kw - R$ 365,43 (
trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos
);

* Maio/2022 – consumo 690kw - R$ 586,37 (
quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos
).

O Recorrido/Reclamante, sustenta o alto consumo, exclusivamente, com fundamento em relação à fatura imediatamente anterior àquela de
“recuperação de consumo”
(
outubro/2021 – consumo 1.495kw
),

do mês de setembro/2021, com consumo em 50kw.

Do seu lado, a Recorrente/Reclamada demonstra com documentos:

- nova ligação na UC, em 14/6/2021(007 87789924 2 7 19 1150 801 LIGACAO NOVA UC EXISTENTE COM DESPACHO 09/06/2021 13:20 TRANSMITIDA EXECUTADA 14/06/2021 17:11 18/06/2021 14/06/2021);

- aumento de carga na UC, em 3/7/2021 (007 88630768 91 7 99910123 148 AUMENTO DE CARGA 30/06/2021 15:30 TRANSMITIDA EXECUTADA 03/07/2021 17:22 08/07/2021 03/07/2021);

- aferição do relógio medidor, com laudo conclusivo de regularidade.

Sobre a “recuperação de consumo” (
outubro/2021 – consumo 1.495kw
)
, é preciso registrar que inexiste indicação a qual período ela alcança, bem como, a existência de alteração de titularidade na UC (
junho/2021
), sem exclusão de responsabilidade pelo consumidor interessado.

No caso, diante da ausência de fundamento/prova para a “recuperação de consumo”, a sua cobrança deve ser desconsiderada.

Em relação às demais faturas questionadas (
outubro/2021 a maio/2022
), inexiste prova produzida pelo Recorrido/Reclamante demonstrando minimamente a sua incorreção, revelando a única fatura apresentada (
setembro/2021 - consumo 50kw
), insuficiente para afastar a conclusão de regularidade do relógio medidor e consumo aferido posteriormente.

A avaliação técnica realizada pela Empresa de Energia no relógio medidor tem fundamento na Res. 414/2010-ANEEL vigente à época, e validade probatória a depender de impugnação específica, no caso, inocorrente.

É de se ter que, ao escolher o Juizado Especial para demandar, o consumidor aceita a limitação da prova decorrente do sistema definido na Lei nº 9.099/95, onde incabível a realização de prova pericial.

No caso, não se desconhece a conclusão da TRTJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

- dano moral.

Embora o fato reconhecido em relação à fatura de
“recuperação de consumo”
(
outubro/2021 – consumo 1.495kw
)
seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, pois não comprovada a suspensão do serviço ou a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS COM VALORES DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, CPC. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NA FORMA SIMPLES, DESDE QUE COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 206, § 3º, IV, DO CPC.
DANO MORAL INOCORRENTE. A MERA COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015). Grifei.

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito.
Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo.
Dano que se limitou à esfera patrimonial. Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora.
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020). Grifei.

Por fim, há registro na prova, de que o consumidor pretendeu o cadastramento como “baixa renda”, contudo, inexiste pedido nesse sentido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO reformando a sentença para:
a.1)
desconstituir a
fatura de
“recuperação de consumo”
(
outubro/2021 – consumo 1.495kw
);
a.2)
reconhecer legítima a cobrança das faturas de outubro/2021 a maio/2022;
a.3)

indeferir o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024